Tribunal: TJDFT
Processo: 0715182-39.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DOMICÍLIO. REJEITADA. FUNDADAS RAZÕES. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE MAIS DE UM VERBO NÚCLEO. CIRCUNSTÂNCIAS ARTIGO 42 LAD. AFASTAMENTO. CONDUTA SOCIAL. NOVO CRIME DURANTE LIBERDADE PROVISÓRIA. MANTIDA. ADEQUAÇÃO UM SEXTO. AFASTAMENTO AGRAVANTE ARTIGO 62, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. VANTAGEM ECONÔMICA INERENTE AO TRANSPORTE. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO CARLOS ALBERTO. FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA. REGIME. SUBSTITUIÇÃO PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta pelo réu Wendel condenado como incurso no artigo 33, “caput” e §1o, inciso VI, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas), à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.000 (mil) dias-multa, calculados à razão mínima.
2. Apelação interposta pelo réu Carlos Alberto condenado como incurso no artigo 33, “caput” e §1o, inciso VI, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas), à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
3. As questões em discussão consistem em: (i) em sede preliminar, a nulidade das provas em virtude da invasão de domicílio; (ii) o decote das circunstâncias judiciais valoradas negativamente; (iii) a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável; (iv) o decote da agravante prevista no artigo 64, inciso IV, do Código Penal para o réu Wendel; (v) o reconhecimento do privilégio, nos termos do artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/06 e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos para o réu Carlos Alberto; (vi) a fixação de regime inicial mais brando; (vii) o direito de o réu Carlos Alberto recorrer em liberdade.
III. Razões de decidir:
4. A entrada na casa vinculada ao réu decorreu de fundadas razões da prática de crime e das circunstâncias concretas, a denotar que havia a real possibilidade de serem encontrados objetos ilícitos no imóvel, o que de fato ocorreu, a configurar flagrante de crime permanente, que acabou se confirmando.
5. A presença de situação flagrancial, por sua própria natureza, autoriza a mitigação da garantia da inviolabilidade domiciliar, conforme exegese do artigo 5o, inciso XI, da Constituição da República, e sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
6. Consoante entendimento mais recente e majoritário do Superior Tribunal de Justiça, a prática de mais de um núcleo do tipo penal descrito no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, autoriza a exasperação da pena base, ainda que consista em crime de ação múltipla, porquanto revela a maior gravidade do contexto delitivo e a maior reprovabilidade da conduta do agente.
7. A fundamentação utilizada pelo Juízo “a quo” para valoração da conduta social diz respeito ao “modus operandi” empregado pelo réu na prática da traficância e não ao seu proceder junto à comunidade e à família. Deveras, o fato de o acusado ter contratado um amigo de infância para transportar a droga, sendo que este tinha conhecimento do conteúdo da encomenda, não é suficiente para exasperar a pena.
8. O laudo de perícia criminal comprovou a presença de Tetraidrocanabinol- THC, mas nada dispôs acerca da concentração do referido entorpecente, de modo que deve se considerar que a substância apreendida seria maconha comum. Em face do baixo grau de lesividade da maconha comum e a apreensão de 72,8g (setenta e dois gramas e oito centigramas) do referido entorpecente, não há justificativa suficiente e razoável que motive o agravamento da pena base pela negativação da circunstância judicial do artigo 42 da Lei n. 11.343/06.
9. É cabível a exasperação da vetorial da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena quando se constata que o crime foi cometido durante o gozo de liberdade provisória.
10. Face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena base para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada, e o segundo de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu.
11. O anseio de obtenção de vantagem econômica é inerente ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes exercido na modalidade de “transportar”, razão pela qual não deve incidir a agravante do artigo 62, inciso VI, do Código Penal (crime cometido mediante paga ou promessa de recompensa).
12. De rigor o afastamento da agravante da reincidência, pois utilizada condenação penal por fato anterior que transitou em julgado após a data do delito destes autos.
13. Trata-se de réu primário (Carlos Alberto), de bons antecedentes e não há prova de que integre organização criminosa. Inobstante, percebe-se que não se cuida de pessoa que fez da prática delitiva um evento isolado na sua vida, mas sim de um vendedor de drogas habitual, haja vista a transação por aplicativos e o envio dos entorpecentes por intermédio de terceiro. Desta feita, considerando que deve ser reconhecido o tráfico privilegiado e que há fundamento idôneo para a redução em outro patamar que não a fração máxima, mas também não se justifica a incidência da fração mínima, aplica-se o percentual médio, qual seja, de 1⁄2 (metade), por ser deveras razoável e adequado ao caso.
14. Reduzida a pena e preenchidos os requisitos previstos nos artigos 33 e 44 ambos do Código Penal, o réu Carlos Alberto faz jus a fixação do regime aberto para cumprimento de pena e a substituição da reprimenda por duas restritivas de direitos.
15. Em virtude das modificações realizadas na dosimetria da pena, melhor se adequa ao caso o regime inicial semiaberto para o réu Wendel, com fundamento no artigo 33, §2o, “b”, do Código Penal.
IV. Dispositivo:
16. Preliminar rejeitada. Recursos parcialmente providos, com expedição de alvará de soltura em favor do réu Carlos Alberto.